Tribunal: TJMT
Processo: 1020579-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020579-71.2020.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: G. D. C. C. T., representado por seu genitor LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada no 1002614-54.2020.8.11.0041, movida por G. D. C. C. T., representado por seu genitor LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES, em que se deferiu tutela de urgência postulada na inicial, mediante juntada da carteira do plano de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias, para determinar que a parte Requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao Autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil (Id. no 59980452).
A Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do Agravado, bem como não há perigo de dano. Narra que o Agravado possui plano de saúde denominado COP ASFE-B CO PARTICIP. 4 CONSULTA ASSOC. FEDERAÇÃO, registrado sob o número 0568283002061109, tendo aderido ao referido contrato em 01/08/2014, sendo certo que o Autor solicitou os tratamentos denominados de fisioterapia pelo método Bobath Baby Avançado, Equoterapia, Pediasuit e Terapia Ocupacional.
Sustenta que, por se tratar de Terapia Ocupacional, “o Agravado não possui cobertura para tal tratamento, por EXCLUSÃO EXPRESSA no contrato, conforme Cláusula XI – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO PLANO, item “n”.
Assevera que é evidente que a parte Agravada pretende utilizar de serviços contratualmente impedidos por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, configurando-se a hipótese do enriquecimento ilícito, prática vedada pela lei. Defende que o contrato é lei entre as partes e deve ser respeitado.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015. No mérito postula pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados (Id. no 59959499).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos que o Autor/agravado, atualmente com 01 ano e 10 meses de vida, foi diagnosticado como portador de uma síndrome raríssima (existem pouco mais de 200 casos diagnosticados no mundo e apenas 8 no Brasil) chamada CTNNB1, apresentando atraso global de desenvolvimento neuropsicomotor (CID 10 G80.0), em decorrência de anomalia cromossômica, conforme laudo médico de Id. no 59980452, com a imediata solicitação de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia. Foi consignando pela Dr. Paula Helena A. Gattas Bumlai, Pediatra e Neonatologista, a importância da manutenção dos tratamentos indicados, para proporcionar o bem estar do paciente, uma vez que, sem as terapias especializadas, a criança corre o risco de apresentar perdas motoras e outros desenvolvimentos (Laudo de Id. no 59980452).
Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa melhora na qualidade de vida do paciente e evita que seu quadro se agrave, pois como narrado na inicial o infante está acometido de síndrome rara.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, a agravante não comprovou a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o Agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora